Tribunal: TJDFT
Processo: 0740428-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTRIÇÃO. VISITAS PATERNAS. MENOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO.
1. O pedido de regulamentação de visitas é analisado em atenção ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, conforme disposto no artigo 227, caput, da Constituição Federal.
2. A convivência com os genitores busca desenvolver nos filhos o afeto e sua saúde física e emocional, para que cresça em ambiente saudável e harmônico.
3. Pelas provas colhidas, conclui-se pela ausência de comprovação de dano com a manutenção das visitas paternas e a produção do laudo pericial para melhor compreensão das relações familiares.
4. Recurso conhecido e desprovido.